Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724241-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 198054285 (autos principais) que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA, deferiu a penhora dos lucros e dividendos da empresa TW&amp;DF COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA e indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e e cartões de crédito do executado. Em suas razões recursais (ID 60251411), o agravante alega, em síntese, que diante do esgotamento das medidas típicas para a satisfação do crédito é cabível o deferimento das medidas atípicas como a suspensão da CNH e cartões de crédito do executado, em conformidade com novo entendimento emanado pelo STF no julgamento da ADI 5.941. Ao final, requer que “seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão de ID N., a fim de que sejam adotadas medidas executivas atípicas ao cumprimento de sentença solicitadas.” Sem preparo em razão da isenção legal. Por meio da decisão de ID 60276584 o recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, em razão da ausência de pedido de antecipação de tutela ou efeito suspensivo. Sem contrarrazões (ID 61405648). A decisão de ID 63696866 determinou o sobrestamento do feito em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137. Por meio da manifestação de ID 68844709, o agravado informa que cumpriu integralmente a obrigação e requer o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido a extinção do cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação pelo executado, por meio da sentença proferida em 16/09/2024. Nesse quadro, em razão da satisfação da obrigação e consequente extinção da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora